Tribunal: TJBA
Processo: 0565031-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565031-62.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACY LUZ DE SOUZA E SILVA Advogado(s): LUCAS SALES GAVAZA SILVA, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS APELADO: EDINALVA DA SILVA MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE OS EMBARGOS DE TERCEIRO E A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCORRÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. NEGADO PROVIMENTO. 1. A coisa julgada configura-se quando há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, nos termos do artigo 337, §§ 1º, 3º e 4º, do CPC. 2. Na hipótese dos autos, tanto os Embargos de Terceiro quanto a Ação de Reintegração de Posse envolvem os mesmos sujeitos e possuem como causa de pedir a mesma controvérsia possessória, ainda que inicialmente vinculada à relação locatícia. 3. A decisão nos Embargos de Terceiro reconheceu que o imóvel ocupado pela apelada era distinto daquele objeto do despejo, consolidando a situação possessória da apelada e afastando a pretensão possessória da apelante. Recurso desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0565031-62.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JACY LUZ DE SOUZA E SILVA e apelada EDINALVA DA SILVA MOREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.